Tribunal: STF
Processo: RE 526153
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ESTATUTO SOCIAL. SÚMULA 454/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO RECHAÇADO. SÚMULA 283/STF.



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Incidência das Súmulas 282, 356, 283, 279 e 454/STF. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    Para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, bem como do estatuto da entidade de previdência privada e do contrato celebrado entre as partes (ARE 742.083-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    Agravo regimental a que se nega provimento.